Tribunal: TJMT
Processo: 0026421-54.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026421-54.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 040.328.891-63 (APELADO), TAIS MILAN ENRIQUEZ - CPF: 964.755.011-15 (VÍTIMA), ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 040.328.891-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Impossibilidade de compensação integral.
Multirreincidência
. Indenização por danos materiais. Regime fechado. Prequestionamento

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo acusado contra sentença que condenou o acusado pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão, consistem
em:

(i) a aplicação da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP);

(
ii
) a fixação de indenização pelos danos causados à vítima;

(
iii
) a compensação integral da agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea;

(
iv
) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi reconhecida com base em provas indiretas, consistentes em declarações da vítima, imagens de câmeras de segurança e depoimentos policiais, dispensando a perícia diante da impossibilidade prática de sua realização, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. Indenização fixada em R$ 10.000,00, considerando os prejuízos comprovados relacionados à subtração de cabos elétricos, com exclusão de valores alegados sem comprovação documental.

5. Compensação integral da confissão espontânea com a reincidência rejeitada em razão da
multirreincidência
do acusado, com preponderância da agravante, conforme o Tema 585 do STJ e precedentes recentes da Corte.

6. Regime inicial fechado mantido em razão da
multirreincidência
e circunstâncias desfavoráveis do caso, conforme o art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do CP.

7. Prequestionamento acolhido com a análise de todos os dispositivos e fundamentos suscitados pelos recorrentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para condenar o acusado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) e fixar a indenização em R$ 10.000,00.

9. Recurso do acusado desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O rompimento de obstáculo pode ser comprovado por meios indiretos quando a realização da perícia técnica for inviável, desde que as provas indiretas sejam incontestes.

2.
A condenação em indenização pelos danos deve considerar os prejuízos comprovados relacionados à
subtração,
com exclusão de valores alegados sem comprovação documental.

3.
Nos casos de
multirreincidência
, a agravante de reincidência prepondera sobre a atenuante de confissão espontânea, admitindo-se compensação parcial.

4
. O regime inicial fechado pode ser fixado em penas inferiores a 4 anos quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 2º, "c", e § 3º; 44, II; 61, I; 65, III, "d"; 155, caput e § 4º, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no REsp 2.118.512/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02/09/2024; STJ, Tema Repetitivo 585, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/11/2024; STJ,
AgRg
no REsp 2.463.566/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ,
AgRg
nos
EREsp
2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13/11/2024; STJ,
AgRg
no HC 798.897/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/04/2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público e

Eleandro dos Santos Almeida
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0026421-54.2019.8.11.0042
, pelo Juízo da
6
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,

que
conden
ou Eleandro

pela prática do
delito
de
furto
simples

(
art.

155
,
caput,
do Código Penal
)
, à pena de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
,
em
regime inicial
fechado
,
e 1
1
(
onze
) dias-multa,
à razão de
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
Ministério Público
, nas razões que estão no ID
244569664
, requer
:
“
o PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação, para o fim de que CONDENAR o apelado ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA como incurso nas sanções do 155, §4º, inciso I, do Código Penal, tudo nos termos da fundamentação supra. Requer, ainda, seja o apelado condenado a reparar os danos causados à vítima, pelo menos no valor de R$13.000,00 (treze mil reais)
.”

Eleandro dos Santos Almeida
, nas razões recursais vistas no ID
244569668
, pleiteia: (i) co
mpensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea; (
ii
) alteração d
o
regime
para outro
diverso do fechado; (
iii
) prequestionamento
dos “
-
Artigos 65, inc. III, alínea “d” e 67, ambos do CP, no tocante as circunstâncias agravantes e atenuantes, tendo a matéria sido amplamente debatida no Item IV.1 deste Recurso; - Artigo 33, §2º, ‘a’, do CP, com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, o que foi destacado no Item IV.2 destas Razões.
”

Nas
contrarrazões encontradiças
no
s

ID
s

244569675
e
244569680
, o Ministério Público
e

Eleandro dos Santos Almeida

requer
em, respectivamente,

o des
provimento
do
recurso
da parte contrária
.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

248577674
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a materialidade e autoria do delito patrimonial foram devidamente comprovadas e não há insurgência do
s
apelante
s
em relação a essa temática
. De
fato, o
Ministério Público
requer
a aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculo e a condenação
de Eleandro
em reparação de danos

no valor de R$13.000,00 (treze mil reais)
.

Já o recorrente Eleandro postula a
co
mpensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea;
a
alteração de regime
para outro
diverso do fechado
e por fim o
prequestionamento
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o

sentenciante
quando da aplicação da pena
a
o apelante:

[...]
No tocante à qualificadora descrita no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, registre-se que o delito em julgamento deixa vestígios, de modo que é imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do CPP. Destaque-se ser a regra a realização da perícia, sendo
a exceção a

admissão de prova indireta, pois somente nos casos de desaparecimento dos vestígios ou ocorrência de circunstância que não permita a confecção do laudo pericial, restaria mitigada tal exigência. Assim,
em face da possibilidade da realização da prova técnica, no caso em exame, sua não lavratura injustificada, afasta a incidência da referida qualificadora
.
(...)

Desta maneira, não havendo prova técnica que ampare a imputação de rompimento de obstáculo, assim como não sendo demonstrada circunstância apta a justificar a não confecção de laudo pericial de local de crime, a rejeição da qualificadora é medida que se impõe. Portanto, o réu deve ser condenado nas sanções do art. 155, caput, do
Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA, devidamente qualificado, nas penas do art. 155, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de furto simples é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. A culpabilidade é tida como natural do tipo.
O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 0026376-26.2014.8.11.0042, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 19.09.2023, conforme relatório de execução de id. 163188979
. Não se verificam elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências não justificam o agravamento da pena. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.
De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa
.

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes:
a) a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo consideradas, neste aspecto, as condenações criminais proferidas nos autos dos processos (relatório de execução penal - id. 163188979): 1) Ação Penal nº 0023171-47.2018.8.11.0042, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 08.04.2019; 2) Ação Penal nº 0012648-15.2014.8.11.0042, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 02.03.2017; b) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), considerando que, em ambas as fases da persecução penal, o réu admitiu a autoria delitiva.

Havendo pluralidade de condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito, indicando ser o réu
multirreincidente
, impõe-se a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (TJMT,
Ap
nº 0019613 61.2016.8.11.0002), de modo que deve preponderar esta última circunstância. Assim, exaspero a pena-base em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) dia-multa e, em face da compensação parcial atinente à confissão, reduzo o referido quantum em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 1 (um) dia-multa, alcançando, desta
forma, a pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena. Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, uma vez que, apesar do quantum de pena aplicado, trata-se de pessoa
multirreincidente
e com registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que autoriza a imposição do aludido regime, consoante art. 33, § 2º, "c", e § 3º do CP.

(...)

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso II do Código Penal. Considerando que o réu permaneceu solto durante todo o processo e que não se fazem presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Nos termos do artigo 3º, inciso II da Lei Estadual n. 7.603/01, o réu é isento do pagamento de despesas e custas, pois assistido pela Defensoria Pública.
Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos em favor da ofendida, diante da inexistência de elementos probatórios que permitam aferir, com o mínimo de precisão, os prejuízos efetivamente
suportados
.
[...]

Destacamos.

Extrai-se
,
do édito judicial
p
arcialmente transcrito
acima
,
que
,
o sentenciante afastou a qualificadora prevista no art.155, § 4º, I, do Código Penal

[
com
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
] em razão da inexistência de exame pericial.

Ocorre que, embora ausente a prova pericial, a vítima
Tais Milan
Enriquez
, nas duas fases processuais,
afirmou
com certeza
que o acusado
Eleandro
rompeu a caixa que protegia
os cabos que foram furtados
.

E como se não bastasse, conforme afirmado pelo Ministério Público
“(...) a vítima foi incisiva em afirmar que se tratava de um caso de urgência, afirmando “que no dia seguinte teve que chamar o eletricista e fazer todo o procedimento para instalação urgente dos cabos ora furtados e ainda concretou o local para evitar mais furtos”. (vide Termo de Declarações nº 1769/2019 – ID 80781091 - Pág. 36/37) Nota-se, portanto, que no caso sob exame não era possível a confecção do Laudo Pericial, eis que não se mostra racional a vítima ter que manter os itens de sua empresa danificados – fios de energia elétrica – até que o local fosse submetido a exame
pericial.(...)
”

Da mesma forma
,
o policial militar
Paulo Sérgio Picoli
, em juízo,
também confirmou
que
houve rompimento de obstáculo no local do crime,
relatando
que
“tinha uma caixa que estava rompida. Isso aí eu me recordo, porque a caixa estava aberta lá e a vítima, a segurança, me mostrou essa caixa que estava aberta e os cabos rompidos.”

Além disso, d
as imagens capturadas pelo circuito de câmeras de monitoramento da empresa “
Sweeterella
”
(ID
244569181)
demonstram
claramente que Eleandro
rompeu a caixa que continha os fios elétricos e, em seguida, os subtraiu
.

Desse modo, ficou claramente demonstrado o rompimento de obstáculo independente da realização da perícia
, devendo, portanto, o acusado ser condenado ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
.

Confirmando o entendimento
,
o Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem decidido que:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA INCONTESTE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Se o acórdão recorrido não destoa do entendimento jurisprudencial majoritário e prevalecente nesta Corte sobre o tema, revela-se inviável o conhecimento de embargos de divergência, por esbarrarem no óbice do enunciado n. 168 da Súmula do STJ, segundo o qual, "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão embargado".

2. A jurisprudência mais recente da Quinta e da Sexta Turma desta Corte tem sufragado o entendimento de que não é razoável exigir da vítima que teve a porta de seu estabelecimento comercial rompida, que aguarde a realização de perícia, expondo sua empresa a risco.

Tal presunção, por si só, já constitui justificativa idônea para a não realização de laudo pericial direto.

3. Ademais, as Turmas que integram a Terceira Seção do STJ também evoluíram em sua compreensão do tema,
para admitir, excepcionalmente, que a materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2º, I e II, do Código Penal seja demonstrada por outros
meios que não o exame pericial direto, se tais meios forem aptos a evidenciar cabalmente a escalada ou o rompimento de obstáculo, como ocorre, por exemplo nas situações em que há, nos autos, filmagens de câmeras de monitoramento da conduta delituosa
.

Precedentes da 5ª Turma:
AgRg
no REsp n. 2.118.512/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 5/9/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 2.598.466/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 24/6/2024;

AgRg
no REsp n. 2.044.698/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024;
AgRg
no HC n. 859.756/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 8/5/2024;
AgRg
no HC n. 891.546/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.

Precedentes da 6ª Turma:
EDcl
no
AgRg
no HC n. 914.283/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 11/10/2024;
AgRg
no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024,
DJe
de 13/5/2024;
AgRg
no HC n. 846.358/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 2.295.606/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 27/2/2024;
AgRg
no HC n. 821.876/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.

4. In
casu
, o acórdão proferido na Corte a quo descreve situações em que foram arrombadas as portas de entrada de dois estabelecimentos comerciais e que, além do depoimento de testemunhas, havia imagens de câmeras de segurança evidenciando o arrombamento.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
nos
EREsp
n. 2.147.760/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024,
DJe
de 19/11/2024.)

Destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CARACTERIZADA REITERAÇÃO. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. O Tribunal de origem manteve a condenação da agravante com fundamentos nos elementos constantes nos autos, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. A Corte de origem não se manifestou a respeito da violação aos
arts
. 155 e 226 ambos do CPP, e a respeito da ocorrência de bis in idem, não estando, portanto, preenchido o requisito do prequestionamento.

4. Inviável, ainda, a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo pela não realização do laudo pericial, tendo em vista que esta Corte Superior se tem "[...] orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco
" (
AgRg
no REsp n. 1.492.641/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
29/6/2015).

5. A qualificadora do concurso de agentes foi fundamentada nas provas dos autos, sendo impossível adentrar nos elementos probatórios constantes dos autos para
afasta-lá
.

6. "A habitualidade criminosa do agente afasta a caracterização da continuidade delitiva" (
AgRg
no HC n. 902.518/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024).

7. Recurso improvido.

(
AgRg
no REsp n. 2.097.545/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 23/10/2024.)

Destacamos.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA INCONTESTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO EM JUÍZO. NECESSIDADE DE REPARO DO LOCAL DANIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para o reconhecimento da qualificadora, "o exame pericial pode ser substituído por outros meios probatórios, quando não se puder exigir que a vítima preserve os vestígios do furto e presentes outros meios aptos a provar o rompimento de obstáculo de forma inconteste" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.299.413/SE, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 22/8/2023).

2. Na hipótese, encontram-se presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste
(indene de dúvida), especialmente o depoimento do ofendido prestado em juízo, o qual confirmou que o acusado teve que utilizar ferramenta para romper o vidro da janela da residência, o qual teve que ser consertado posteriormente em razão da prática delitiva
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.118.512/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 5/9/2024.)

Destacamos.

Noutro turno
, o Ministério Público requer
também
a condenação do acusado Eleandro aos danos causados à vítima
a
o importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais). O pleito merece ser parcialmente acolhido.

N
a
hipótese, embora na denúncia
tenha apenas constado o pedido de condenação em danos sem a indicação do valor requerido expressamente, em se tratando de crime de furto, cujo bem furtado foi avaliado - conforme se infere do documento que se encontra no ID
244569177
– p.10 -, não existe razão para ser afastada a condenação, uma vez que parte do prejuízo ficou claramente demonstrado.

No entanto, com relação aos gastos com eletricista, tem-se que estes não ficaram demonstrados, uma vez que nenhum documento que comprovasse os citados gastos foi anexado aos autos. Além disso, a palavra da vítima é inconsistente
, pois
n
a narrativa da fase administrativa afirma que gastou 1.000,00 (um mil reais) com eletricista/pedreiro e, em juízo, alega que gastou 3.000,00 (três mil reais).

Desse modo, faz-se imperioso condenar o acusado Eleandro aos danos causados à vítima ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Noutra oportunidade, o segundo recorrente
Eleandro postula a co
mpensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea
.

O pleito não merece acolhimento, pois, Eleandro
é

multireincidente
, conforme se infere do
“
print
”
do atestado de pena extraído do Sistema SEEU, abaixo reproduzido:

Aliás, o sentenciante utilizou uma das condenações na primeira fase, e outras duas na segunda fase, sendo, portanto, impossível a compensação integral.

Corroborando
este
entendimento, o Superior Tribunal de Justiça
consignou
que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO COM BASE EM MAUS ANTECEDENTES. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alega violação aos artigos 599 e 617 do Código de Processo Penal, em razão de exasperação da pena pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

2. O recorrente sustenta que o Tribunal de origem exasperou a pena em 1/8 sobre o intervalo e considerou a agravante preponderante, elevando a pena, embora o recurso do Ministério Público tenha se limitado a pleitear a reclassificação do delito de furto simples para furto qualificado.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na exasperação da pena pelo Tribunal de origem, considerando a alegação de julgamento extra petita e a compensação entre agravante de reincidência e atenuante de confissão espontânea.

III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a exasperação da pena com base na discricionariedade motivada do magistrado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, mas deve ser parcial em casos de
multirreincidência
.

6. Não se verifica julgamento extra petita, pois o Tribunal de origem julgou dentro dos limites do pedido ministerial.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
AREsp
n. 2.463.566/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 6/12/2024.)

Destacamos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 585 deixou consignado que “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”

Negritamos

Ademais, destaca-se, ainda, que Eleandro pleiteou a alteração de regime e o prequestionamento, entretanto, estes pedidos serão analisados após a realização da dosimetria.

Com efeito
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a Eleandro dos Santos Almeida, da seguinte forma:

Conforme dito anteriormente, o caso em discussão é caso de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
cuja
pena varia de
2 a 8 anos.

Na primeira fase, mantem-se os argumentos utilizados pelo sentenciante, negativando apenas os antecedentes do acusado
. Em razão disso, majora-se

a pena em 1/6 (um sexto), totalizando em 2(dois) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão
, bem como ao
pagamento 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, da mesma forma, os fundamentos do sentenciante devem ficar intactos, pois o acusado é
multireincidente
e a compensação não pode ser integral, razão pela qual
, mante
m-se
os termos da sentença
e
,
por conseguinte, aumenta-se
a pena
em 1(um) mês e 5 (cinco) dias, totalizando a
reprimenda
final em
2(dois) anos
,

5
(
cinco
) meses
e 5 (cinco) dias
, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, em razão
da ausência de
causa de aumento ou diminuição da pena
na terceira fase dosimétrica
.

E
,
embora Eleandro tenha requerido o abrandamento do regime de cumprimento de pena
,
o pedido não merece acolhimento,
tendo em vista

que
a existência de circunstância judicial desfavorável e a
multirreincidência
, justifica
m

o cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado,
nos termos
do disposto no art. 33, §3º, do Código Penal
, mesmo que a pena final aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos.

Confirmando o entendimento,
o Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“
6. No que se refere ao regime prisional, não se vislumbra desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 anos de reclusão, os maus antecedentes do acusado implicaram majoração da pena base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ.7. Agravo desprovido.
”

(
AgRg
no HC n. 798.897/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023,
DJe
de 3/5/2023.)

Por fim,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
recorrente
Eleandro
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia

com o parecer ministerial,

nego
provimento
ao recurso de
Eleandro dos Santos Almeida
,
e
dou parcial provimento
do
Ministério Público

para condenar o acusado ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à pena de
2

(dois) anos
,

5
(
cinco
) meses
e 5 (cinco) dias
de reclusão, em regime fechado,
e o pagamento de 13 (treze) dias-multa

à razão de
1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos
, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização pelos prejuízos materiais sofridos pela vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025